Tribunal: TJSP
Processo: 2200443-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
r medidas congêneres, dentre as quais, a "negativação" do nome do devedor em cadastros específicos a tal finalidade – Elaboração unilateral de cálculo apontando supostas irregularidades praticadas pelo agravado não induz à verificação da existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações - Inteligência da Súmula no 380/STJ – Manutenção na posse do bem – Pedido que não pode ser analisado no feito, devendo ser deduzido em ação própria, se o caso – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2200443-35.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Bancários

Relator(a):

Claudia Grieco Tabosa Pessoa

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação revisional de contrato bancário – Indeferimento de liminares para obstar a inclusão do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, bem como para manutenção na posse do bem dado em garantia, até final julgamento do feito – Direito da autora de buscar, judicialmente, o reconhecimento de ilegalidades no cálculo das prestações devidas em virtude de contrato

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação revisional de contrato bancário – Indeferimento de liminares para obstar a inclusão do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, bem como para manutenção na posse do bem dado em garantia, até final julgamento do feito – Direito da autora de buscar, judicialmente, o reconhecimento de ilegalidades no cálculo das prestações devidas em virtude de contrato bancário não obsta seu regular vencimento, restando o credor autorizado a proceder atos de cobrança e implementar medidas congêneres, dentre as quais, a "negativação" do nome do devedor em cadastros específicos a tal finalidade – Elaboração unilateral de cálculo apontando supostas irregularidades praticadas pelo agravado não induz à verificação da existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações - Inteligência da Súmula no 380/STJ – Manutenção na posse do bem – Pedido que não pode ser analisado no feito, devendo ser deduzido em ação própria, se o caso – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.